Tribunal: TJDFT
Processo: 0715909-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação regressiva ajuizada por seguradora contra a proprietária de veículo que colidiu na traseira de automóvel segurado, parado em engarrafamento.
2. Pedido de ressarcimento de R$ 43.118,50, correspondente aos danos materiais suportados pela seguradora.
3. Sentença de procedência, com condenação da ré ao pagamento do valor pleiteado, acrescido de correção monetária e juros de mora desde a data do pagamento, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a presunção de culpa pela colisão traseira pode ser afastada diante da alegação de culpa exclusiva de terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A seguradora possui direito de regresso contra o causador do dano, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF.
2. A responsabilidade civil exige conduta, culpa, nexo causal e dano, elementos presentes no caso.
3. A ré não produziu prova capaz de afastar a presunção de culpa pela colisão traseira, limitando-se a alegações genéricas sobre frenagem brusca de veículos à frente.
4. A dinâmica do acidente revela que o veículo segurado estava parado e foi atingido por trás, configurando culpa presumida da ré, nos termos do art. 29 e 192 do CTB.
5.Documentos juntados pela autora comprovam os reparos realizados no veículo segurado, totalizando R$ 43.118,50, valor considerado idôneo e passível de ressarcimento.
6. A sentença enfrentou adequadamente os argumentos da defesa, não havendo vício de fundamentação.
7. Jurisprudência do TJDFT confirma a presunção de culpa em colisões traseiras e o direito de regresso da seguradora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Presume-se a culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, cabendo-lhe afastar tal presunção mediante prova robusta. 2. A seguradora tem direito de regresso contra o causador do dano, nos limites do valor efetivamente pago ao segurado."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 786, 186, 187, 927 e 934 do Código Civil
Art. 487, I; art. 85, §2o e §11; art. 373, I do CPC
Art. 29 e 192 do CTB
Súmula 188 do STF
Súmula 54 do STJ
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1781880, 0721277-90.2022.8.07.0001, 8a Turma Cível
Acórdão 1957685, 0716418-76.2023.8.07.0007, 6a Turma Cível
Acórdão 1984315, 0719319-17.2023.8.07.0007, 5a Turma Cível